Tribunal: TJMT
Processo: 1001716-89.2021.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001716-89.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDSON VENANCIO - CPF: 350.484.092-72 (APELADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. RELEVÂNCIA. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, IV DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela possibilidade de reabilitação em outra função que não requer o emprego do membro superior direito, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez.

4. Sob parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e frente à natureza e grau de complexidade da demanda, compreendo razoável se reduzir o percentual dos
honorários
advocatícios estabelecido em primeira instância para 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou procedente a ação previdenciária para condenar o réu a promover ao autor o benefício por incapacidade permanente, contado da data do requerimento administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas (id. 215399163).

Alega que a reforma da sentença se faz necessária vez que a incapacidade permanente não restou comprovada, já que a mesma é uniprofissional ou multiprofissional, passível de reabilitação profissional.

Destaca a necessidade da aplicação da Lei Previdenciária.

Ressalva que ‘
somente a incapacidade permanente e omniprofissional que justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente’
, o que não é o caso da situação e análise.

Assevera que a conclusão pericial é de que o autor, ora recorrido, é detentor de incapacidade uniprofissional/multiprofissional passível de reabilitação profissional, ou seja, não existe incapacidade omniprofissional (para todas as atividades).

Afirma que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados em 10% sobre as parcelas vencidas e não 15%, como fora estabelecido na sentença.

Prequestionamento, requerendo sejam enfrentadas todas as matérias aqui aduzidas, requerendo a expressa manifestação quanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo.

Diante do exposto requer o provimento do recurso a fim de conceder ao apelado auxílio por incapacidade temporária no lugar da aposentadoria por incapacidade permanente.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida. (id. 215399175).

O recurso foi submetido à análise do Tribunal Regional Federal, que reconheceu sua incompetência pata processar e julgar a apelação (id. 214823074).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que julgou procedente a ação previdenciária para condenar o réu a promover ao autor o benefício por incapacidade permanente, contado da data do requerimento administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas (id. 215399163).

Infere-se dos autos que, a parte apelante ajuizou a presente ação, relatando que ‘
sofreu um acidente em setembro de 2020 no qual atingiu seu antebraço direito com uma serra elétrica “makita”, fraturando tendões flexores dos dedos’,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária à: “(...)
condenando o INSS à concessão do benefício previdenciário devido ao autor, após a aferição do grau de sua incapacidade definitiva para aposentadoria por invalidez
.” (id. 215397666).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu o acidente de trabalho em setembro de 2020, motivo pelo qual requereu auxílio-doença o que foi indeferido pelo INSS por não conformação dos dados. Acrescenta que as perícias médicas estavam suspensas e mesmo pleiteando realização de cirurgia para o religamento dos tendões, tal pleito não foi atendido, restando sem condições de retornar ao trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho habitual (id. 215399150).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedente o pedido, “(...)
para condenar o réu a promover ao autor o benefício por incapacidade permanente, contado da data do requerimento administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas
.
C
ONDENO
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
” (id. 215399163).

O recorrente afirma que o apelado é passível de reabilitação profissional e discorda dos honorários sucumbenciais fixados.

Pois bem
. A concessão de benefícios por incapacidade para o exercício de atividade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91
, verbis
:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Além disso, em alguns casos, a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença deve considerar também, além dos elementos previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, o laudo pericial concluindo pela incapacidade para o labor.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela Incapacidade total e permanente para o trabalho habitual da parte apelada. Veja-se (ID. 215399150):

Discussão
: R: Periciando 52 anos, com sequela de lesão em nervos e tendões de punho e mão direita devido acidente com makita. Apresenta perda da força e sensibilidade de punho e mão à direita o que lhe impeditivo para realização de sua atividade habitual como motorista.

O periciado apresenta algum tipo de lesão? OBS.: Constar o CID. R: Sim. Ruptura de tendões flexores (M66.3), Traumatismo do músculo e tendão de múltiplos ao nível do punho e da mão (S66.6).

4) A lesão do periciado é permanente e está consolidada?
R: Sim, é permanente e está consolidada
.

5) O periciado apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho habitual? R: Sim.
Incapacidade total e permanente para o trabalho habitual.

10) Caso a incapacidade do periciado seja parcial qual é a porcentagem da perda da sua capacidade? R: Incapacidade total para sua atividade habitual.

11) Caso haja possibilidade de readaptação para outra função, foi levada em consideração a idade e a escolaridade do periciado? R: Sim. Foi levado em consideração tais fatores.

7) No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R:
Perca de força e limitação de movimento em flexão em punho e dedos (3º, 4º e 5º) de membro superior direito
.

8) Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
R: Total
.

9) A doença é passível de cura total ou parcial? R: Parcial.

10)
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
? R:
Sim, existe

18) A incapacidade é definitiva ou temporária? R:
Definitiva
.

20) Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? R:
Sim, é possível
.

21) Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? R: Quadro clínico.

Analisando o laudo pericial acostado aos autos, verifica-se que o autor possui “
Ruptura de tendões flexores (M66.3), Traumatismo do músculo e tendão de múltiplos ao nível do punho e da mão (S66.6)”
e consequentemente
“Incapacidade total e permanente para o trabalho habitual
.
”

Da análise de todo o conjunto probatório, verifica-se que o autor laborou como motorista e a incapacidade permanente para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pelo perito nomeado pelo juízo.

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial e possibilidade de reabilitação em outra função, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.º 8.213/1991,
devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
(STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS,
Relator
: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, o
expert
salientou a impossibilidade do apelado em realizar atividades que
necessitem o emprego do membro superior direito
, indicando não ser possível o retorno ao trabalho exercido à época do acidente.

Alinhado a isso, infere-se dos autos que o segurado está com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, atuava na atividade de motorista no período em que ocorreu o acidente que deixou sequelas incapacitantes (total e permanente).

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte Apelante possui baixa escolaridade, sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia e diante das sequelas do acidente de trabalho.

À propósito trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez"
( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)”

Esse também é o entendimento desta E. Corte Julgadora:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de açougueiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. 4. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3º que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 6. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. (TJ-MT - AC: 00037118320188110039, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser consideradas as condições pessoais do segurado, tais como idade, instrução, condição socioeconômica e a natureza das atividades laborais desenvolvidas, para a concessão da aposentadoria por invalidez. 3. Constatado que não há possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, em razão das condições pessoais do segurado, mostra-se impositiva a concessão da aposentadoria por invalidez. 4. O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante disposição contida no artigo 43, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença. 5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC. 6. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002256-35.2023.8.11.0025, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO -DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade, grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (TJ-MT 00026436020128110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

No que tange aos honorários sucumbências, fixados em 15% do valor devido pelo recorrente ao apelado, cediço que o juiz, ao fixar honorários sucumbenciais, deve observar os parâmetros objetivos traçados no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC/2015. Aplicando-se estes parâmetros, tenho que os honorários arbitrados (15% do valor devido) são excessivos, devendo ser reduzidos.

Nestes termos, acolho o pedido de redução dos honorários sucumbenciais para fixá-los em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALORES EXCESSIVOS, APÓS ANÁLISE DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, IV DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
O juiz, ao arbitrar honorários sucumbenciais, deve observar os parâmetros objetivos previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV do CPC/2015. Verificado que, após a análise destes parâmetros, os honorários foram fixados de forma excessiva, cabível o acolhimento do pedido de redução deles
. (TJ-SP - APL: 10370718320188260100 SP 1037071-83.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024